Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver obscuridade e contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros. Em síntese, assevera que não tem curso do prazo prescricional, de acordo com o Decreto n. 20.910/1932, pois a embargante realizou o pedido administrativo em 2011 referente ao exercício de 2010, antes da consumação do prazo de 5 anos, não tendo havido negativa de pagamento, mas o reconhecimento do débito pela Administração, ensejador inclusive da renúncia à prescrição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62532488). Contrarrazões apresentadas (ID 63433237).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso a parte autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo ou interruptivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32). A pretensão se baseou em documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que apontaram haver diferença entre acertos financeiros de remuneração, documentos estes emitidos diante do dever legal de transparência e que não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à respectiva renúncia tácita (art. 191/CCB; art. 177 LC 840/2011-DF; e Tema 1.109/STJ).
5. Com efeito, verifica-se que o pedido referente ao ID 60787934 trata-se de requerimento interno, de modo que inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo consubstanciado em uma manifestação escrita da parte autora, com a sua assinatura física ou digital, apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, razão pela qual deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
6. Ainda, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no tema 1.109.
7. Neste cenário, pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.